Tribunal: TJDFT
Processo: 0754615-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754615-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.L.D.O., representado por sua genitora, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0720928-65.2024.8.07.0018 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o fornecimento do medicamento CANABIDIOL ISOLADO 20 mg/ml, nos seguintes termos (ID 218687971 do processo originário): " (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer produto a base de canabidiol, na forma prescrita nos relatórios ID 218676651. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3285 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3285.pdf/view) e 2813 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2813.pdf/view), anexas, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis ao custeio da tecnologia. De outro lado, nos relatórios ID 218676651, embora tenha indicado urgência na dispensação, não foi assinalado risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...).” (Destaques no original) Em suas razões recursais (ID 47425171), o agravante sustenta que a r. decisão deve ser reformada para determinar que o agravado lhe forneça o medicamento CANABIDIOL ISOLADO 20 mg/ml, registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, uma vez que o referido medicamento é imprescindível ao tratamento de seu quadro de transtorno do espectro autista (TEA), nível 3, que apresenta graves crises de desregulação do comportamento e agressividade. Assevera, em síntese: a) que foram preenchidos os requisitos do Súmula Vinculante 61 e do Tema Repetitivo 106; c) que os relatórios médicos juntados demonstram a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da doença apresentada pelo agravante; d) que o medicamento postulado possui registro na Anvisa; e) que o agravante preenche os requisitos para a concessão do medicamento, pois não possui capacidade financeira de arcar com o seu custo; f) que o NATJUS já se posicionou favoravelmente à concessão dos medicamentos, em casos semelhantes; f) que o risco de grave dano está demonstrado no relatório médico juntado aos autos. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o agravado seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento CANABIDIOL ISOLADO 20 mg/ml, nos termos da prescrição médica. Ao final, requer a reforma da decisão agravada. O preparo recursal não foi recolhido uma vez que o agravante possui os benefícios da gratuidade da justiça. O e. Desembargador Plantonista não concedeu a antecipação de tutela (ID 67583891). Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante e indeferida pelo ilustre Juízo a quo para que o Distrito Federal lhe forneça o medicamento CANABIDIOL ISOLADO 20 mg/ml, que embora registrado na ANVISA, não está padronizado pelo SUS para a enfermidade do agravante. O objeto recursal limita-se, portanto, a perquirir sobre a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ou seja, não deve ser discutido neste momento se o autor da lide possui ou não o direito de receber o medicamento pleiteado, mas apenas se há plausibilidade deste direito, bem como se a entrega da prestação jurisdicional somente no final da demanda poderá acarretar danos ao requerente. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Nesse contexto, por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Em idêntico sentido, a Súmula Vinculante 61 determinou: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” Por sua vez, confira-se o teor do julgado do Tema 6 da Repercussão Geral, com o leading case RE 566471: “Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Relator(a): MIN. MARCO AURÉLIO Leading Case: RE 566471 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o; 5o; 6o; 196; e 198, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Tese: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” Pois bem. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante comprovou, através de vários laudos emitidos por médicos pediátricos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ser portador de transtorno do espectro autista (TEA), nível 3, com alterações de comportamento graves e persistentes e com crises de agressividade. Confira-se o relatório ao ID 67579330, pg. 14: “PACIENTE EM SEGUIMENTO NESTE SERVIÇO, APRESENTA ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO GRAVES E PERSISTENTE. PADRÃO DE COMPORTAMENTO RÍGIDO E RETITIVO, ADESÃO ESTRITA A ROTINA, ATRASO GLOBAL DE DESNVOLVIMENO DE LIGUAGEM E SOCIALIZAÇÃO, VERBALIZA DE FORMA PONTUAL, MAS TEM IMPORTANTES DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO. HIPERSNSIBILIDADE AUDITIVA, COM CRISES GRAVES DE DESREGULAÇÃO DO COMPORTAMENTO E AGRESSIVIDADE, EM GERLA DESENCADEADAS POR INTOLERÂNCIA A BARULHOS DE LATIDOS DE CAHORRO AS DEMANDAS CENTRAI ATUALMENTE SÃO AS CRISES DE AGRESSIVIDADE, E HIPERSENSIBILIDADE SENSORIAL, COM PIORA PROGRESSIVA NOS ÚLTIMOS MESES, COM AGRAVAMENTO DE COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS CONTRA SI E CONTRA FAMILAIRES, ESPECIALMENTE CONTRA MÃE, PORTANTO, NECESISDADE DE ACOMPNHAMENTO MULTIDISPLINAR DE REABILITAÇÃO PARA MELHORA DO PERFIL SENSORIAL E TRABALHAR REGULAÇÃO EMOCIONAL E MANEJO DE CRISES, BEM COMO TREINAMENTO PARA PAIS PARA CONTROLE COMPORTAMENTAL. HD: CID 10 F84.0 — NIVEL DE SUPORTE 3” O laudo médico que acompanhou o pedido de fornecimento da medicação indicou a gravidade do quadro. Informou que o agravante já fez o uso de outras medicações dispensadas pelo SUS, sem resultados eficazes para o seu caso, in verbis (ID 67579326, pgs. 3/5): “Existem outras opções terapêuticas para crises de agressividade e sintomas alvo de autismo, como antipsicóticos atípicos, mas que já estão/foram usadas, sem resposta satisfatória no controle das crises. (...) Trata-se de um caso e muito incapacitante para pacientes e familiares. A prescrição da medicação foi seguida como medida heróica p/ casos refratários e graves, baseado em casos clínicos e benefício teórico para casos assim. Com uso já vigente do medicamento houve alguma melhora comportamental, redução sensível de crise e melhora do quadro clínico. (...) As crises agressivas são graves, e tem estado frequente e destrutiva, segundo a mãe, com a destruição de coisas em casa e agressividade contra familiares e ao próprio paciente. Portanto, colocam o paciente e terceiros em risco grave de auto/hetero lesão. O uso da medicação ajudou no controle e redução das crises, de forma adjuvante. Entretanto é possível estabelecer um nexo direto e exclusivo ao controle das crises e prevenção de risco de forma direta apenas pelo uso da medicação." (Destacamos) A documentação acostada aos autos comprova a necessidade do tratamento prescrito por médico da rede pública que acompanha o paciente, bem como o insucesso na utilização de alternativas terapêuticas, de forma a caracterizar, no atual estágio processual, o dever que o Estado possui de fornecer o fármaco pleiteado, ainda que referido medicamento não esteja padronizado para a enfermidade que acomete o autor. Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Houve a regulação específica pela ANVISA para produtos de Cannabis para fins medicinais, de forma equivalente a um registro, e o Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para uma doença específica (Epilepsia), conforme a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016. 4. Assim, e considerando que, no caso dos autos, o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento do agravante, e que os outros fármacos não tiveram eficácia, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, a fim de que o Agravado forneça o medicamento prescrito por médico para o tratamento do menor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1722891, 07014783020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAUDE. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. Cabe ao ente público o fornecimento dos medicamentos e serviços essenciais ao tratamento médico do autor, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. 2. Uma vez demonstrada, pelo paciente, a necessidade do tratamento por meio de medicamento prescrito por médico especialista, deve o Estado fornecê-los, sob pena de ferir preceitos constitucionais. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1394290, 07087121920178070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO. (...) 3. No presente caso percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 3.1. O medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na ANVISA. 3.2. De acordo com o relato do profissional de saúde o medicamento aludido é o único disponível para o grau de progressão da patologia que acomete a recorrente. Assim, revela-se imprescindível para o tratamento médico buscado pela paciente. Por essa razão a recorrente demonstrou o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no tema no 106 dos recursos repetitivos. 3.3. A emissão de notas técnicas favoráveis, pelo NATJUS, em casos similares, reforça a legitimidade da pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1759835, 07193558020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, diante da necessidade do medicamento por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia que acomete o autor, e da incapacidade financeira do demandante arcar com o custo do medicamento prescrito e padronizado para outras enfermidades, tem-se presente a probabilidade do direito avaliado. Quanto ao perigo da demora previsto no art. 300 do CPC é evidenciado no laudo médico a urgência de que seja iniciado o tratamento do agravante: “Trata-se de um transtorno crônico, que tem se agravado progressivamente (...)” (ID 67579330, pg. 5). Portanto, por considerar a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano em cognição sumária característica deste momento processual, peço vênia ao d. Relator Plantonista para divergir no sentido da necessidade da concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante CANABIDIOL, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora